Tribunal: TJSP
Processo: 1032834-33.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Prestação de serviços – Ação indenizatória – Agressões físicas e verbais no interior de estabelecimento comercial (RESTAURANTE) – Responsabilidade independente de culpa - Dano moral - Reconhecimento - Quantum bem fixado – Sucumbência recíproca descabida ante os termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça - Provimento parcial do recurso adesivo, improvido o principal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308331
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032834-33.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado CIDADE NORTE GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP, é
apelada/apelante INGRID KELLY MOLINARI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provimento parcial do
recurso adesivo, improvido o principal., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-33.2018.8.26.0576 -Voto no
2
APELANTES: CIDADE NORTE GRILL RESTAURANTE LTDA – EPP E
INGRID KELLY MOLINARI (REC. ADESIVO)
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMENTA: Prestação de serviços
Ação
indenizatória
Agressões físicas e verbais
no interior de estabelecimento comercial
(RESTAURANTE)

Responsabilidade
independente de culpa - Dano moral -
Reconhecimento - Quantum bem fixado

Sucumbência recíproca descabida ante os
termos da Súmula 326 do Superior Tribunal
de Justiça - Provimento parcial do recurso
adesivo, improvido o principal.
VOTO N° 43.713
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 90/94, cujo relatório adoto, que, em ação de indenização por
danos morais, decorrente de responsabilidade civil extracontratual, julgou
parcialmente procedente o pedido.
Irresignado,
insurge-se
o
demandado
(fls.
96/107), pleiteando, em síntese, a reforma da r. sentença. Sustentou a ocorrência
de cerceamento de defesa e equívoco na valoração da prova. Adesivamente,
recorreu a autora pedindo o aumento da indenização por danos morais; a
incidência dos juros a partir do evento danoso e o afastamento da sucumbência
recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-33.2018.8.26.0576 -Voto no
3
Recursos processados, com apresentação de
contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória, narrando a inicial que a
autora, foi ofendida verbalmente e agredida fisicamente por preposto da ré no
interior de praça de alimentação de shopping.
Pese o inconformismo da ré, a r. sentença bem
analisou os elementos de convicção dos autos frente a doutrina e a
jurisprudência, para concluir, com acerto, pela procedência da ação e pelo
cabimento da indenização em função dos transtornos causados.
Inicialmente, inocorreu cerceamento de defesa.
Conforme determina o art. 450 do CPC/15, é ônus das
partes apresentar o rol de testemunhas com a completa qualificação nome,
profissão, estado civil, idade, CPF, identidade, endereço residencial e/ou
comercial de modo a possibilitar a intimação, bem como cientificar a parte
contrária das pessoas que irão depor.
Anote-se que o art. 457 do NCPC prescreve que a
testemunha será devidamente qualificada em audiência, antes de seu
depoimento. E tal exigência se justifica para o fim de possibilitar à parte adversa a
reunião de provas para eventual contradita, prestigiando, destarte, o contraditório
e a lealdade processual (NCPC, art. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-33.2018.8.26.0576 -Voto no
4
Portanto,
sendo
intempestiva
a
indicação
das
testemunhas, bem andou o juízo ao indeferir a respectiva oitiva.
No mais, tendo em vista que a relação entre as partes
é de consumo, caberia à apelante comprovar, de maneira inequívoca, que não
deu causa aos prejuízos apontados pela autora, situação inocorrente na espécie.
Demais disso, a hipótese dos autos é de prestação de
serviços, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o
e 3o da respectiva lei, de sorte que a responsabilidade dos prestadores do serviço
opera-se independentemente de culpa, da qual não se exoneram a não ser nas
hipóteses do parágrafo 3o e respectivos incisos do artigo 14 da Lei n. 8.078/90.
Isso não bastasse, como bem observado pelo i. juiz, a
prova dos autos aponta em sentido diverso, inferindo todas as alegações da
recorrente.
Como bem salientou a r. sentença:
Os elementos de prova trazidos aos autos autorizam a
parcial procedência da ação. De fato, a autora registrou boletim de ocorrência
(fls. 13/14) logo após o evento e, embora contenha sua versão unilateral,
registrou os fatos.
Em audiência, a autora confirmou as ofensas, por conta do
prato que a atendente preparou, uma tábua de frios, mas alegou ter mudado
de ideia antes de efetuar o pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-33.2018.8.26.0576 -Voto no
5
A testemunha João Victor corroborou a versão da autora,
relatando as agressões verbais e físicas à autora, perante terceiros, no
Shopping Cidade Norte, realizadas pela funcionária do requerido.
O conjunto probatório colhido permite reconhecer a
responsabilidade da empresa ré, pela falha na prestação de serviços: de fato,
é prática comum empresas de tal porte formalizarem o pedido, receberem do
cliente para, então, preparar. No caso em tela, embora a autora negue ter
feito o pedido, evidente que a funcionária não saberia sua escolha se não o
tivesse feito. Ocorre que, mesmo assim, se a empresa preparou o prato sem
formalizar o pedido e sem receber previamente, assumiu os riscos. E de
qualquer forma, jamais um funcionário poderia destratar o consumidor, como
ocorreu.
Ainda que a autora tenha se exaltado, a prova demonstra
que a funcionária da empresa ré deu início à discussão e foi até necessária a
intervenção de seguranças, o que leva à conclusão de que o entrevero
extrapolou o limite do razoável.
Assim, forçoso concluir quanto à pratica ilícita realizada pela
funcionária do requerido, que, após um desentendimento sobre o pedido da
requerente, a xingou e também a agrediu.
O desentendimento teve início por culpa da requerida, e por
mais que tente imputar à autora a responsabilidade pela inicio das agressões,
a prova colhida demonstra claramente os erros da ré.
Em síntese, deve a empresa ré responder pelo ato de
seu funcionário (nos termos do que preconiza o artigo 932, III, do CC), primeiro
porque não fez qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-33.2018.8.26.0576 -Voto no
6
direito alegado, segundo porque não negou tenham ocorrido as agressões contra
a autora, terceiro porque nada nos autos revela concorrência de culpa.
Ademais, o dano ocasionado é anormal e especial,
indo muito além de mero dissabor inerente aos infortúnios do dia a dia.
Resta o exame do montante da respectiva indenização,
arbitrado pela douta sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Sobre a quantificação do dano moral, vale citar o
entendimento de Rui Stoco, no sentido de que:
“para a composição do dano moral exige-se um nexo de
coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que
se necessita e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente
pagar. É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que
a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior
desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses em
que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe-se, obediência ao
que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a compensação
pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem
recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão
apequenada, que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante
que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a
superação do agravo recebido.” (Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade
Civil, Tomo II, 9a ed., RT, p. 995).(Apelação n. 0015636-20.2011.8.26.0099
Relator Bonilha Filho 26a Câmara)
Vai daí que, não se distanciando também do caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032834-33.2018.8.26.0576 -Voto no
7
punitivo dessa indenização, mas aferidas as circunstâncias pessoais do fato, do
autor e da própria ré, observados os princípios de razoabilidade e
proporcionalidade o valor é apto a reparar a demandante pelos danos morais
sofridos.
Os juros devem inicidir a partir do evento danoso nos
termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
E os ônus da sucumbência devem ser carreados à ré,
observando-se que a fixação da indenização em montante inferior ao postulado
não implica em recíproca sucumbência, nos termos da Súmula 326 do Superior
Tribunal de Justiça.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios para
R$1.200,00.
Ante o exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso da autora, negando ao da ré.
VIANNA COTRIM
RELATOR